Tribunal: TJDFT
Processo: 0717423-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE E ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No caso, a agravante sustentou que estaria sujeita ao regime especial de recolhimento do ICMS (art. 320-D, RICMS) e que observou a legislação aplicável, por isso não é exigível o crédito tributário decorrente do Auto de Infração referido nos autos.
2. No processo administrativo, verifica-se que foi observado o aspecto formal e resguardou-se o direito à ampla defesa pelo contribuinte. Assim, diante da inexistência de ilegalidade flagrante, deve-se prestigiar a regularidade do ato administrativo, que goza da presunção de legitimidade.
3. Lado outro, o art. 151 do Código Tributário Nacional assegura ao devedor o direito de suspender a exigibilidade dos créditos da Fazenda Pública mediante depósito integral em dinheiro.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.